Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo em função do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. Afirma o recorrente que o recorrido reiteradamente efetuou bloqueios em seu perfil, descumprindo a obrigação de não fazer imposta na sentença, que julgou o mérito da ação. Sustenta que na própria sentença foi cominada multa para o caso de descumprimento, cujo valor seria arbitrado na fase de execução e que, não obstante os diversos requerimentos realizados, não houve apreciação das alegações de descumprimento pelo juízo de origem. Pugna pela anulação da sentença e a fixação das astreintes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Preliminar de nulidade. Com efeito, verifica-se dos autos que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento impôs obrigação de não fazer ao recorrido (não bloquear o perfil do autor), sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada em eventual fase de execução. Após o trânsito em julgado, o ora recorrente peticionou por algumas vezes informando o descumprimento da obrigação e pleiteando a fixação das astreintes. Não obstante, o Juízo de origem não se manifestou sobre tais pedidos, limitando-se a proferir sentença de extinção do processo em razão do cumprimento da obrigação de pagar, determinando ainda o arquivamento do processo. Nem uma linha da sentença foi dedicada à análise do pedido de aplicação de multa que, obviamente, era prejudicial à extinção do processo. Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
IV. Não se mostra cabível a análise do descumprimento alegado e também a fixação das astreintes por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e determinar ao Juízo de origem que aprecie as petições em que o autor recorrente noticia o descumprimento da obrigação de não fazer.
VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.